Tribunal: TJDFT
Processo: 0752677-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752677-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO AZEVEDO JUNIOR AGRAVADO: PRESIDENTE DA BANCA CONCURSO DA EMPRAPA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO AZEVEDO JUNIOR contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0757797-44.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de liminar para atribuição de pontuação referente à experiência profissional na fase de títulos do concurso público para o cargo de Pesquisador – Ciências Agrárias – Subárea Melhoramento Genético Animal, promovido pela EMBRAPA/CEBRASPE. Em suas razões, o recorrente alega que apresentou documentação comprovando atuação profissional diretamente vinculada à área exigida pelo edital, incluindo experiências como professor universitário na UNIRG, coordenador e docente em Zootecnia na FIMCA, e diretor de pesquisa, pesquisador e professor na UNITINS, todas relacionadas à genética e produção animal. Sustenta que a banca examinadora negou pontuação sob alegação de inadequação das experiências, desconsiderando documentos como declarações, CTPS e portarias que comprovam os períodos e funções exercidas. Afirma que a decisão agravada incorreu em excesso de formalismo ao exigir detalhamento incompatível com a natureza da prova de títulos, afastando-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade do concurso público. Pontua que a jurisprudência reconhece que a exigência de descrição pormenorizada das atividades é desarrazoada, devendo-se valorizar a substância da experiência profissional, e não apenas sua forma documental. Pondera que a documentação apresentada atende plenamente às exigências editalícias, demonstrando a pertinência direta e substancial das atividades desempenhadas à área de melhoramento genético animal. Ressalta que a negativa de pontuação pela banca examinadora, acolhida pelo Juízo de origem, contraria o próprio edital, que prevê a consideração da experiência profissional independentemente do nível de formação acadêmica, bastando a comprovação de atuação na área. Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para determinar à EMBRAPA/CEBRASPE a atribuição provisória da pontuação correspondente às experiências profissionais apresentadas, ou, subsidiariamente, a imediata reavaliação dos títulos, abstendo-se de interpretações restritivas ou excessivamente formalistas. No mérito, requer o provimento integral do agravo, com reconhecimento da ilegalidade na desconsideração dos títulos e a correta classificação do agravante no certame, além da suspensão da homologação final e dos atos de nomeação até o julgamento definitivo. Preparo ausente em virtude do deferimento da gratuidade de justiça ao impetrante (ID 256279319). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão liminar aviada no presente recurso visa a atribuição provisória da pontuação correspondente às experiências profissionais apresentadas, ou, subsidiariamente, a determinação para imediata reavaliação dos títulos. Eis, no que importa, os fundamentos adotados pelo Juízo de origem para o indeferimento da pretensão liminar do impetrante, verbis: Por meio desta demanda, busca o impetrante a reclassificação da lista de aprovados no certame promovido pelo EMBRAPA, regido pelo Edital no 1/2024, considerando que, sob seu ponto de vista, não foi atribuída, na fase de títulos, a devida pontuação na alínea H (“Experiência, medida em anos, na área de atuação requerida para a vaga”). Argumenta, em resumo, que foi indevidamente desconsiderada: (i) sua experiência junto ao Centro Universitário UNIRG/Universidade de Gurupi, na função de professor universitário; (ii) sua experiência junto à Sociedade de Pesquisa, Educação e Cultura Dr. Aparício Carvalho de Moraes Ltda – FIMCA, na coordenação e docência em curso de Zootecnia; e (iii) sua experiência junto à Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS, como Diretor de Pesquisa, Pesquisador e Professor. Entretanto, à luz da prova documental que instrui a petição inicial, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença de direito líquido e certo a amparar o deferimento da medida liminar. Da análise da resposta apresentada pela banca examinadora ao recurso administrativo interposto pelo impetrante (ID 254926581), depreende-se, em juízo perfunctório, que o indeferimento encontra-se motivado por justificativa aparentemente idônea e compatível com as disposições do edital que rege o certame. Confira-se: “O recurso não foi aceito. A documentação foi reanalisada e novamente constatado que não atesta que a experiência seja na área de atuação requerida para a vaga, em desacordo com a descrição da própria alínea H do Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos, contido no subitem 11.3 do Edital no 1 – Embrapa, de 5 de dezembro de 2024, versão atualizada até a retificação do Edital no 22 – Embrapa, de 9 de junho de 2025. Destaca-se que a área de ATUAÇÃO do cargo está disposta no anexo I, na descrição de atividades do cargo: (a) desenho e condução de programas de melhoramento genético animal; (b) métodos de seleção para características quantitativas; (c) utilização de metodologias estatísticas aplicadas à genética quantitativa; (d) estratégias de cruzamento em espécies animais; (e) aplicação da seleção genética/genômica em programas de melhoramento animal; (f) desenvolvimento de métodos e ferramentas para avaliação genética de animais, incluindo informação genômica e pacotes computacionais de análise de dados genealógicos e quantitativos; (g) usos inovadores dos recursos genéticos, prospecção de biomarcadores e desenvolvimentos de testes genômicos para programas de melhoramento genético animal. Além disso, a documentação referente à UNITINS não veio acompanhada de declaração emitida pelo setor de recursos humanos da instituição informando o período (início e fim, se for o caso) e a descrição das atividades, em desacordo com a opção "b" do subitem 11.10.4 do referido edital. Destaca-se que o envio da declaração conforme exigido pelo edital é parte obrigatória da referida opção. A banca esclarece, ainda, que, de acordo com os princípios que regem os concursos públicos, a estrita observância das regras estabelecidas no edital é essencial para assegurar a isonomia entre os candidatos e a transparência no processo seletivo.” Cumpre observar que o edital do certame configura ato normativo vinculante, cujas disposições obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia e segurança jurídica. No caso concreto, constata-se que os documentos trazidos aos autos não demonstram, de forma clara, direta e objetiva, que as atividades exercidas pelo impetrante se inserem na área de atuação exigida para a vaga, nos exatos termos do Anexo I do edital convocatório. Dessa forma, em sede de análise liminar, conclui-se que o acolhimento da pretensão importaria conferir tratamento excepcional ao impetrante, em afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, além de comprometer a previsibilidade e a regularidade administrativa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Com efeito, no caso em análise, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Como se sabe, o edital de concurso público ostenta natureza de lei interna do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em decorrência dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, de modo que a estrita observância das regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório constitui garantia de tratamento isonômico entre todos os concorrentes. No presente caso, o edital estabeleceu, em seu item 11.3, alínea H, que seria pontuada a "experiência, medida em anos, na área de atuação requerida para a vaga", delimitando no Anexo I as atividades específicas dessa área, que constitui subárea altamente especializada das Ciências Agrárias (ID 254926578). Ademais, o subitem 11.10.4, opção "b", do edital estabeleceu requisitos para comprovação da experiência profissional, exigindo declaração emitida pelo setor de recursos humanos da instituição informando o período e a descrição das atividades desenvolvidas, de modo a permitir à banca examinadora a adequada avaliação técnica da pertinência das atividades em relação à área de atuação do cargo. Na espécie, a banca examinadora, ao responder ao recurso administrativo (ID 254926581), consignou que a documentação apresentada não atesta experiência na área de atuação específica requerida para a vaga e que a documentação referente à UNITINS não veio acompanhada da declaração exigida pelo edital. Verifica-se, portanto, que houve análise técnica e fundamentada, não se vislumbrando, em juízo preliminar, ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a intervenção judicial. Cumpre ressaltar que o exame da pertinência das experiências profissionais à área de atuação do cargo é atribuição privativa da banca examinadora, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública nessa análise, sob pena de violação à separação de poderes. A intervenção judicial somente se justifica quando demonstrada ilegalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso. Nesse contexto, eventual flexibilização das exigências editalícias em favor do agravante importaria violação ao princípio da isonomia, conferindo tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos submetidos às mesmas regras. Ademais, não se mostra cabível presumir, em sede de cognição sumária, que as atividades desenvolvidas enquadram-se na área técnica específica quando a documentação apresentada não permite essa conclusão de forma inequívoca, conforme fundamentado pela banca examinadora. Assim, considerando que a banca fundamentou tecnicamente a inadequação das experiências às exigências editalícias e que a documentação não atende aos requisitos formais expressos no edital, não se verifica a probabilidade do direito alegado, requisito essencial para a concessão da tutela recursal. Logo, a ausência de probabilidade do direito obsta a concessão da medida liminar, prescindindo-se da análise cumulativa do perigo de dano. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator